Tribunal: CARF
Processo: 10920.905574/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.905574/2010-28
RESOLUÇÃO
1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO MARCOS MEDICINA NUCLEAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência

RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, à Unidade de Origem, para que esta, além de
conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de fato,
efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que
comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos tributos
retidos, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905574/2010-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-74.571, da 7a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório da DRFR/Joinville que homologou parcialmente a Per/Dcomp
20215.24334.020707.1.7.02-9050, conforme Despacho Decisório (DD) 868498245 (fl. 19):

Segundo a análise do crédito (fls. 22), algumas retenções na fonte não foram
confirmadas, conforme segue. A compensação foi deferida apenas ao crédito relativo às fontes
confirmadas.

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a recorrente alegou que informou
em sua DIPJ, ficha 43, fls. 72/74, os CNPJ dos tomadores dos serviços e que o recolhimento é de
responsabilidade do tomador. Alega que apresenta a nota com o valor retido, fls. 79/136.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905574/2010-28
3
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Em harmonia com a Súmula CARF 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de
rendimentos anuais adstritos aos valores contidos na declaração de compensação
acompanhados de prova inequívoca hábil e idônea competente para avaliação da
legitimidade da mensuração da efetiva retenção na fonte do imposto de renda no
curso do período-base, bem assim para certificar que as receitas correlatas foram
regular e integralmente computadas para determinação do Lucro Real da pessoa
jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada em 26/05/2017 (fls. 149) e apresentou recurso
voluntário em 21/06/2017 (fls. 152) sustentando a efetiva existência do crédito pleiteado.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 2 de dezembro de 2020, foi
convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.437 (fls. 157) para que a Unidade
de Origem examine a documentação anexada pelo contribuinte e confirme a existência do direito
creditório pleiteado.
O contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Fiscal (fl. 164) e não apresentou
manifestação.
Em sede de Relatório de Diligência Fiscal, a Unidade de Origem informou (fls. 168)
que o contribuinte não atendeu ao termo de intimação fiscal e, por essa razão, considerou que o
IRRF-1708 não confirmado em DIRF, acima indicado.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905574/2010-28
4
Devidamente intimado (fl. 171), o contribuinte não apresentou manifestação (fls.
116).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Do Direito Creditório
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-
74.571, da 7a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra despacho decisório da DRFR/Joinville que homologou parcialmente a
Per/Dcomp 20215.24334.020707.1.7.02-9050, conforme Despacho Decisório (DD) 868498245 (fl.
19):

Segundo a análise do crédito (fls. 22), algumas retenções na fonte não foram
confirmadas, conforme segue. A compensação foi deferida apenas ao crédito relativo às fontes
confirmadas.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905574/2010-28
5

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a recorrente alegou que informou
em sua DIPJ, ficha 43, fls. 72/74, os CNPJ dos tomadores dos serviços e que o recolhimento é de
responsabilidade do tomador. Alega que apresenta a nota com o valor retido, fls. 79/136.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Em harmonia com a Súmula CARF 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de
rendimentos anuais adstritos aos valores contidos na declaração de compensação
acompanhados de prova inequívoca hábil e idônea competente para avaliação da
legitimidade da mensuração da efetiva retenção na fonte do imposto de renda no
curso do período-base, bem assim para certificar que as receitas correlatas foram
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905574/2010-28
6
regular e integralmente computadas para determinação do Lucro Real da pessoa
jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905574/2010-28
7
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência.
Quando os autos vieram a julgamento, na sessão de 2 de dezembro de 2020, foi
convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.437 (fls. 157), para que a Unidade
de Origem examinasse a documentação anexada pelo contribuinte para confirmar a existência do
direito creditório pleiteado. Confira-se: (fl. 159):
Com relação ao argumento trazido, corretamente, pela DRJ, a Súmula CARF 80
assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições à
compensação e a própria recorrente reconhece estas condições ao citar o art. 11,
da IN 1.300/2012, retro.
Por outro lado, não se pode negar, também, a existência da Súmula CARF 143,
que dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905574/2010-28
8
Entendo que a recorrente atendeu parcialmente a este requisito, ao apresentar
as notas fiscais às fls. 79 (atual 76) a 110 (atual 107). Restando, portanto, a
prova da tributação das receitas. Pela DIPJ, anexada aos autos, pode ser
observado que a recorrente auferiu receita de prestação de serviços (fl. 43), na
verdade, foi a única receita apresentada naquela obrigação acessória.
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta, além de conferir a idoneidade da documentação anexada,
confirme que as retenções foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a
apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que comprovem a
tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos
tributos retidos.
O contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Fiscal (fl. 164) e não apresentou
manifestação. Em sede de Relatório de Diligência Fiscal, a Unidade de Origem informou (fls. 168)
que o contribuinte não atendeu ao termo de intimação fiscal e, por essa razão, considerou que o
IRRF-1708 não confirmado em DIRF, acima indicado. Devidamente intimado (fl. 171), o
contribuinte não apresentou manifestação (fls. 116).
Todavia, a Resolução que determinou a conversão do julgamento em diligência
expressamente disse que a Unidade de Origem deveria conferir a idoneidade da documentação
anexada, confirme que as retenções foram, de fato, efetuadas e, após, intimar o contribuinte a
apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que comprovem a tributação dos
rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos tributos retidos, o que não foi
atendido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, à Unidade de Origem, para que esta, além de conferir a idoneidade da documentação
anexada, confirme que as retenções foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a
apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que comprovem a tributação dos
rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos tributos retidos, nos termos do voto
da Relatora.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Original